Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURADORA. DIREITO DE REGRESSO. CDC. INAPLICÁVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓLEO NA VIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DER/DF. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A ausência de instrução probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas pleiteadas são desnecessárias à solução do litígio, uma vez que têm como destinatário o julgador, a quem incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370).

2. De acordo com o art. 786 do Código Civil, a seguradora possui direito de regresso contra o efetivo causador do dano, a qual, por força de contrato, foi obrigada a indenizar o seu segurado.

3. O serviço de conservação, fiscalização e sinalização da rodovia BR-020 nos trechos que cortam o DF é prestado diretamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER. Trata-se de serviço público geral, de caráter universal, prestado a todo cidadão de forma indistinta. São serviços financiados por meio de recursos públicos, inexistindo qualquer relação contratual.

4. Deve ser afastada as regras de responsabilidade civil previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a relação jurídica entre a segurada e a administração pública não é de consumo, já que o serviço de conservação e de sinalização da rodovia em que ocorreu o acidente é financiado por meio de recursos públicos.

5. A regra do art. 37, §6o da Constituição Federal é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa anônima ou culpa por falha na prestação do serviço.

6. Sem a demonstração da prestação ineficiente da Administração Pública na conservação, fiscalização ou manutenção da rodovia, bem como diante da ausência de prova de que a via, no momento do acidente, possuía derramamento de óleo, não há que se falar em responsabilização civil do Estado pelos danos decorrentes do acidente, afastando o dever de indenizar.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.